Tribunal: TJMT
Processo: 1001500-22.2020.8.11.0028
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001500-22.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KÉVILIN LORRAINI RODRIGUES DE LIMA (APELANTE), CLEYTON COSTA ARRUDA - CPF: 046.439.551-80 (APELANTE), WELINGTON CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 070.201.771-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBERT RICHARD GALIOSAN MORAES (APELANTE), KEYLIANE CRISTINA DA SILVA - CPF: 052.794.491-21 (VÍTIMA), JAMILA BENEDITA DA SILVA - CPF: 048.624.291-90 (ASSISTENTE), PEDRO CELESTINO LEMES DA SILVA - CPF: 442.384.601-20 (ASSISTENTE), WILLIAM GONCALVES DE JESUS - CPF: 011.741.631-27 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERT RICHARD GALIOSAN MORAES - CPF: 054.815.451-10 (APELANTE), FARMÁCIA BOA SAÚDE (VÍTIMA), KEVILIN LORRANI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 070.843.961-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON COSTA ARRUDA - CPF: 046.439.551-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001500-22.2020.8.11.0028

APELANTE: WELINGTON CARLOS DE ALMEIDA, ROBERT RICHARD GALIOSAN MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PELA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS – RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL QUE SE ALIA AOS DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS RÉUS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Descabe falar em absolvição quando as provas produzidas demonstram que os réus cometeram o crime de roubo majorado que lhes foi atribuído na denúncia.

Mesmo que se cogite a existência de irregularidades no procedimento de reconhecimento – por não seguir rigorosamente as formalidades do art. 226 do CPP – eventuais nulidades são incapazes de conspurcar, de forma automática, o processo que tenha respeitado o devido processo legal, e cuja sentença esteja amparada não somente na identificação extrajudicial, mas nas demais provas produzidas em juízo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001500-22.2020.8.11.0028

APELANTE: WELINGTON CARLOS DE ALMEIDA, ROBERT RICHARD GALIOSAN MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Robert Richard Galiosan Moraes e Welington Carlos de Almeida, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Poconé, que os condenou à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2°, II, §2°-A, I, ambos do CP).

Em suas razões, postulam os apelantes suas absolvições por ausência de provas suficientes de autoria, uma vez que
o reconhecimento realizado pela vítima na Delegacia de Polícia não seguiu os parâmetros do artigo 226, II, do CPP, e não há nenhuma outra prova judicializada para justificar a condenação.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos apelantes, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001500-22.2020.8.11.0028

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação dos réus.

Consoante já registrado, os apelantes foram presos e apontados como os autores do crime de roubo. Esses fatos foram narrados pela vítima perante a autoridade policial:

“[...] Que a declarante trabalha como atendente na Drogaria Pró Saúde e estava de serviço no momento do roubo. Que sua outra colega de trabalho, Jamila Silva, também estava no momento do roubo, contudo, estava no banheiro no momento do fato. Que Jamila não pode comparecer nesta Delegacia neste momento para prestar esclarecimento sobre os fatos.
Que a declarante reconhece os suspeitos WELINGTON CARLOS DE ALMEIDA e JUNINHO [ROBERT RICHARD GALIOSAN MORAES] como autores do fato, conforme termo de reconhecimento fotográfico
. Que a declarante estava no balcão e sua colega Jamila tinha acabado de ir ao banheiro quando os suspeitos surgiram no local. Que o suspeito JUNINHO estava de capacete com viseira aberta, com máscara preta, magro e estatura baixa.
Que o suspeito JUNINHO estava portando um revólver na cor prata com cano ‘meio longo’
.
Que este suspeito apontou a arma no rosto da declarante e levou a declarante perto do caixa. Que o suspeito exigia dinheiro e foi pegando os valores que estavam no caixa
. Que perguntado quantos reais que tinha no caixa, afirma que são dois caixas e segundo a Jamila, num dos caixas tinha R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e no outro caixa a declarante não sabe informar o valor que tinha.
Que o suspeito JUNINHO não se contentou com o dinheiro do caixa e exigia mais dinheiro, fazendo ameaças contra a declarante
.
Que o suspeito WELINGTON ficava saindo e entrando na farmácia e aparentemente não estava armado
. Que o suspeito JUNINHO falava que não estava somente a declarante no local, sendo assim, disse que tinha uma moça no banheiro. Que o suspeito JUNINHO disse que se a moça (Jamila) não aparecesse
iria dar um tiro no pé da declarante
, sendo assim, gritou pela Jamila. Que Jamila saiu do banheiro, sendo assim, o suspeito abordou ela e exigia dinheiro. Que Jamila entregou um envelope que tinha R$ 700,00 (setecentos reais) que estava guardado. Que este valor foi informado pela Jamila. Que o suspeito WELIGTON pegou o celular da declarante que estava embaixo do balcão, mas devolveu para a declarante após ela pedir. Que o suspeito WELIGTON devolveu o celular dizendo: ‘só vou devolver este celular porque eu sou gente boa’.
Que os suspeitos estavam saindo da loja, mas o infrator JUNINHO viu um relógio dourado no pulso da declarante, sendo assim exigiu o relógio
. Que o relógio subtraído da vítima era da marca Champion, e na cor dourada. Que perguntado o valor de mercado do relógio, afirma que custa em média R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Que assim que os suspeitos saíram da drogaria a declarante entrou em contato com a Polícia Militar. Que nenhum dos celulares apreendidos pertencem à declarante ou Jamila, pois não foi subtraído celular no roubo.
Que foi subtraído somente o relógio da declarante, R$ 150 aproximadamente que estava em um dos caixas, R$ 700,00 que estava em um envelope, e mais uma quantia incerta que estava no outro caixa
. [...]”
(Keyliane Cristina da Silva – p. 13 do id. 186724347).

Em juízo, a ofendida confirmou os fatos narrados em sede extrajudicial, inclusive o reconhecimento do réu. Confira-se:

“[...] Promotor: Keyliane conta para nós como que aconteceram os fatos aí?

Keyliane: De início eles já chegaram entrando, né, na farmácia. Eu tava lá na frente, enquanto a outra menina, que nem trabalha mais lá, tinha ido ao banheiro, né. Aí eles chegaram desesperado,
já chegou e colocou o revólver em mim, o tempo todo com o revólver em mim, e queria dinheiro, eles queriam um dinheiro, aí eles pegaram o que tinha no caixa
. Pegaram também o pacote de balinha, halls e trident, mas eles não se contentaram, né, eles queriam dinheiro, falavam sobre cofre,
e ele a todo momento com o revólver nas minhas costas
, pedia para eu não olhar para ele. Aí chegou, chegou um ponto em que ele, ele não se conformou, e aí eu me desesperei,
porque ele falava todo momento que ele atirar em mim, ele atirar no meu pé e que era para mim dar jeito
. Cadê o cofre? Ele queria dinheiro, e aí a moça do caixa, eu comecei a gritar a moça do caixa, porque parecia que ele ia atirar né, pedi para ela viesse e se tivesse dinheiro era para ela dar para ele, porque eu não, eu não era, não era do caixa, era do balcão apenas. Eu não sabia se realmente tinha mais dinheiro ou não, né. E aí ela, que no custo ela veio de lá para cá, ela falou que não tinha dinheiro. Ele falou que tinha dinheiro sim, que não sei o quê. E a todo momento ele estava num ponto em que parecia que ele ia atirar né.
Aí eu falei para ela dar o dinheiro para ele, por favor, se tiver dinheiro, porque ele tava num ponto em que ele tava com revólver já muito em cima, entendeu.
E aí foi no custo que, depois de um longo tempo assim, alguns minutos, foi que esse assalto foi questão de quase meia hora, porque apesar de ele ter pego já todo o dinheiro do caixa, eles queriam mais. E aí foi no custo que a menina, outra menina do caixa, deu dinheiro para ele. E enquanto isso, outro menino que eu não sei qual que era, ele ficava entrando e saindo lá da loja a todo momento.

Juíza: Eles levaram quanto?

Keyliane: Eu não sei exatamente, eu acho que no envelope tinha, depois que a menina falou acho que tinha, eu não sei se era 600, 700, reais. Além do que eles pegaram do caixa, né. Eu não lembro exatamente.

Juíza: O que eles pegaram, bala, trident?

Keyliane: Isso.

[...]
Juíza: Mas na época que a senhora foi na delegacia e reconheceu?

Keyliane: Sim. Acho que eu consegui reconheci apenas um só. Que é justamente o que estava em cima de mim, né, com o revólver
.

Juíza: Tá, qual que era o nome dele? Que eles falaram para a senhora, a senhora lembra?

Keyliane: Não, lá na delegacia?

Juíza: É.

Keyliane: Não, eu não lembro.

Juíza: Senhora, sabe qual que era o que a senhora reconheceu lá na delegacia, se era o Robert ou Wellington?

Keyliane: Talvez, eu estou achando que pode ser esse tal de Wellington, eu acho que era,
só sei que era um o mais magrinho, o mais baixinho, é, pra mim é esse que estava em cima de mim
.

Juíza: O magro e mais baixo, é isso?

Keyliane:
O carinha mais fino, que tem a cara mais fina
.

Juíza: Deixa eu mostrar uma foto aqui para a senhora. Seria esse?

Keyliane: Esse mesmo. É esse aí. É esse que tava em cima de mim
.

Juíza: Com o rosto mais fino.?

Keyliane: É, o da outra foto que você mostrou primeiro
.

[...] Defensora: Keyliane quando você falou aí para doutora, que eles entraram de capacete, é, você visualizou o rosto dele?

Keyliane: Sim, é em alguns momentos sim, porque ele não deixava eu olhar para ele, ele queria que eu olhasse para baixo. Mas teve alguns momentos que eu conseguia olhar para ele, entendeu. Só que depois que ele ficou mais agitado ainda que ele que ele já queria atirar no meu pé, que ele, inclusive, mirou no meu pé, eu já não olhei mais para ele, mas em alguns momentos eu consegui reconhecer o que estava em cima de mim.

Defensora: Tá. O que estava em cima de você, é, mas ele algum momento ele levantou a viseira do capacete?

Keyliane: Não estava com viseira, estava sem viseira.

Defensora: Ah, estava só com capacete?

Keyliane: Só com o capacete.

Defensora: Então o rosto estava a mostra?

Keyliane: Tava.

Defensora: É isso que eu queria entender. Então ele não tava com aquele capacete cobrindo o rosto dele, o rosto dele estava a mostra.

Keyliane: Não, só estava com um capacete, porém a parte aqui estava sem nada.

[...] Defensora: Tá é, você fala que reconheceu esse que chegou, que ficou mais em cima de você, o outro, ficou pro lado de fora, como que foi o comportamento do outro?

Keyliane: O outro também estava bem agitado e inclusive ele, teve um momento que ele veio para dentro do balcão, aí ele pegou e saiu e ficava entrando e saindo como se tivesse indo lá fora, olhar se vinha gente ou não. O outro, ele não ficava muito tempo dentro, ele entrava, saía, entrava e saía.

Defensora: Você chegou de ver, visualizar, olhar o rosto do outro ou não deu de você ver?

Keyliane: O outro não consegui.

[...] Defensora: Certo, depois que você fez esse reconhecimento fotográfico, como é que foi feito esse reconhecimento fotográfico? Eles mostraram várias fotos para você ou eles já chegaram com uma fotografia falaram, é ele?

Keyliane: Não, foram várias fotos
. [...]”
(Keyliane Cristina da Silva – áudio id. 186725822).

Corroboram as declarações das vítimas os depoimentos dos policiais militares, William Gonçalves de Jesus e Pedro Celestino Lemes da Silva,
verbis
:

“Promotor: Senhor pode relatar como é que ocorreu isso aí?

Willian: É, recebemos a denúncia via 190, de que estaria acontecendo um possível roubo na drogaria, de pronto esta guarnição deslocou até o local. Só que eu não consigo relatar para o senhor assim o nome da rua, porque eu não sou daqui, residente aqui. É, mas foi ali próximo aquela distribuidora do William, ponto de referência aí próximo a distribuidora do William,
a gente avistou os mesmos aí com as mesmas características, descendo da rua ali, saindo da drogaria
, eles desceram a rua e passaram pela frente da drogaria, da distribuidora do William, nisso se deparamos com eles.
Tentamos fazer a abordagem, os mesmos aprenderam fuga,
onde foi feito o acompanhamento, até eles saírem em direção aqui para o bairro João Godofredo. Lá, próximo do Mercado 3F, o piloto perdeu o controle, sendo que um deles já tinha pulado dentro do mato, o que estava com a arma e os produtos do roubo, possível roubo aí.
Aí ficou só o piloto da motocicleta, tivemos êxito e capturamos o piloto. O mesmo falou que tinha dado o apoio aí no possível roubo
. Nisso ele recebeu uma ligação, deixamos ele atender, aí uma moça tava especulando para ele, ‘onde é que você tá, o que aconteceu?’ Aí nós não falou para ele, né, ela falou: ‘eu vou arrumar um rapaz para ir aí pegar você, onde você está?’ Aí foi onde apareceu esse outro rapaz que está aí, que ia dar fuga para ele. Chegando na delegacia, fizemos as perguntas para ele lá, ele falou quem era a menina e falou onde ela estava, onde eles estavam, né, eles estavam todos reunidos, estava numa casa ali próximo, ali no João Godofredo, lá no final do João Godofredo, na rua do 3F ali. Chegando lá, localizamos a menina aí que estava dando apoio para eles. Fizemos um boletim de ocorrência e entregamos na mão da PJC.

Promotor: Sim, sim. E eles confessaram alguma coisa?

Willian: O piloto da motocicleta, que foi o que eu coloquei no boletim de ocorrência, foi tudo relato por ele
.

Promotor: O senhor lembra o relato dele, o que ele falou para o senhor?

Willian: Ele falou que a menina sabia que eles iam fazer o possível roubo. Ele falou que tava reunido, estavam todos reunidos nessa residência, ali no João Godofredo. Parece que nós entramos na residência para ver se localizavam o suspeito, que foi foragido. [...]”
(William Gonçalves de Jesus – áudio id. 186725762).

“Que a GUPM recebeu uma denúncia de que estaria acontecendo um roubo na Farmácia Boa Saúde, em frente ao Banco do Brasil desta urbe. Que de imediato a GUPM deslocou até o local e ao entrar na Rua Joaquim Murtinho
se deparou com os suspeitos vindo em uma motocicleta Honda 160, sem placa, de cor preta, em alta velocidade. Que no momento que a GUPM deu voz de parada os mesmos desacataram. Que iniciamos assim um acompanhamento usando os sinais sonoros e giroflex da VTR, entrando no Bairro João Godofredo, até que na Rua das Flores o piloto veio a perder o controle da referida motocicleta, momento em que o garupa pulou e adentrou a mata tomando rumo ignorado, portando a arma de fogo e os objetos do roubo
.
Que sendo possível fazer a abordagem do piloto da motocicleta por nome WELINGTON, onde ele nos informou quem era o outro suspeito, informou que se chama ROBERT JÚNIOR do Bairro Cruz Preta
. Que WELINGTON afirmou que teria mais pessoas sabendo e dando suporte neste roubo.
Que foi apreendida uma motocicleta preta
sem placa usada no roubo e outra segunda moto que estava dando suporte ao suspeito foragido. Que o suspeito WELINGTON informou para a GUPM que CLEITON COSTA DE ARRUDA iria dar apoio na fuga do ROBERT. Que foi feito diligências pela área onde o ROBERT pulou da motocicleta, logrando êxito na captura do CLEITON. Que estava em posse de uma moto de cor preta. Que em seguida WELINGTON relatou que a KEVILIN LORRAINE RODRIGUES DE LIMA sabia que eles iriam fazer o assalto e também estava dando suporte via celular na fuga dos mesmos”
(Pedro Celestino Lemes da Silva – p. 9 do id. 186724347).

Ressalte-se ainda que na delegacia foi ouvida Kevilin Lorrani Rodrigues de Lima – namorada do acusado Robert Richard Galiosan Moraes, vulgo “Juninho” –, que confirmou que os réus saíram no dia dos fatos para praticar um roubo:

“[...] Que é namorada de vulgo ‘JUNINHO’, não sabe o nome do namorado, somente o apelido, pois conhece JUNINHO a pouco tempo. Que na data de ontem a depoente estava na casa de uma amiga da depoente de nome ELISA, que mora no bairro João Godofredo. Que estava juntamente com a depoente, a amiga dela (ELISA), CLEITON (suspeito), WELINGTON, vulgo ‘BODE’ (suspeito), e o namorado da depoente, vulgo ‘JUNINHO’ (suspeito foragido).
Que JUNINHO falou reservado para a depoente que ia sair para roubar, não falou onde ele ia praticar o roubo.
Que a depoente disse para ele não ir fazer isso. [...]
Que em seguida o vulgo JUNINHO saiu com WELINGTON, vulgo BODE,

em uma motocicleta, de cor preta
, que a depoente não sabe de quem é a moto e nem o modelo. [...] Que a depoente ficou sabendo do roubo porque um amigo dela de nome BRUNO ligou para a mesma para avisá-la que uma foto da depoente com o filho dela estava circulando
no grupo da Farmácia Pró Saúde (vítima), relacionando a depoente com o roubo.
[...]”
(p. 24-25 – id. 186724347).

Por sua vez, embora os apelantes tenham permanecido em silêncio durante seus interrogatórios judiciais, o réu Welington acabou confessando o roubo perante a autoridade policial, inclusive descrevendo detalhes da empreitada criminosa:

“
Que o interrogando confessa que praticou o roubo
. Que ontem à noite foi até a casa da ELISA, sua amiga. Que ELISA reside próximo ao campo da “TREZE”, casa somente de reboco, não é murada, mas possui uma cerca. Que tinha acabado de chegar na casa de ELISA
quando JUNINHO chegou no local e chamou o interrogando para irem até a praça
. Que JUNUNHO é amigo do interrogando. Que JUNINHO estava com uma motocicleta
HONDA FAN 160, COR PRETA
. Que o interrogando foi pilotando até a praça com JUNINHO na garupa. Que ao se aproximar da praça
JUNINHO falou para o interrogando que iria realizar um assalto na FARMÁCIA PRÓ SAÚDE, e que era para o interrogando somente pilotar a motocicleta e dar fuga para ele
. Que ao chegar na farmácia para JUNINHO realizar o assalto,
acabou entrando no estabelecimento, pois JUNINHO havia lhe chamado, contudo, saiu logo em seguida esperando JUNINHO. Que JUNINHO estava em posse de um revólver calibre 38, cor preta
. Que perguntado o que subtraíram no estabelecimento, afirma não saber dizer, pois ficou tudo com o JUNINHO. Que perguntado se estava portanto arma de fogo, afirma que não, pois somente JUNINHO estava armado. Que após o roubo saíram em fuga e deixou o JUNINHO no bairro João Godofredo. Que um pneu da motocicleta furou, por isso que JUNINHO saiu correndo a pé. Que o interrogando ficou aguardando a PM chegar, pois já estava próximo deles quando parou a motocicleta de JUNINHO”
(p. 46 – id. 186724347).

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila dos nossos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Não há que se falar em absolvição, se a negativa de autoria do réu restou isolada nos autos, tendo a acusação sido corroborada pelas demais provas produzidas na instrução criminal, notadamente, pelas palavras harmônicas da vítima que, tanto na fase policial como em juízo, reconheceu, o apelante, como sendo um dos assaltantes

(Ap 171002/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do 155, § 4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
.[...]
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Apesar do inconformismo da defesa, não procede a alegação de que o reconhecimento realizado na delegacia está contaminado, porque não foram observadas as determinações do art. 226 do CPP

O reconhecimento pessoal, por ser
prova subsidiária
, é cabível apenas quando não se sabe quem é o autor do crime; contudo, se o conjunto probatório evidencia a participação do agente na empreitada criminosa, a identificação sequer se mostra necessária.

Os elementos coligidos no caderno processual mostram que os apelantes foram presos logo após a prática delitiva, inclusive após perseguição policial.

Além disso, Welington confessou, em sede policial, ter participado do roubo ocorrido na Farmácia Pró Saúde, junto com Robert Richard Galiosan Moraes, vulgo Juninho, fato que foi corroborado por Kevilin Lorrani Rodrigues de Lima na delegacia, e pelo policial, William Gonçalves de Jesus, em juízo.

De mais a mais, o reconhecimento fotográfico realizado perante a autoridade policial foi confirmado pela vítima em juízo.

Nesse contexto, conquanto o reconhecimento extrajudicial não tenha seguido à risca as formalidades previstas no art. 226 do CPP, é certo que o conjunto probatório é apto para identificar os réus e fixar a autoria delitiva do crime de roubo majorado.

Os arestos transcritos ilustram o entendimento:

[...] O acusado não pode ser condenado com base, apenas, em eventual reconhecimento pessoal falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal, as quais constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito. [...]
"Diante da existência de outros elementos de prova, acerca da autoria do delito, não é possível declarar a ilicitude de todo o conjunto probatório
[...]” (HC n. 588.135/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020). [...]
No caso, apesar da alegada inobservância do art. 226, do Código de Processo Penal, não há falar em nulidade, porquanto a condenação levou em conta todo o conjunto probatório
. [...]
(AgRg no HC n. 831.940/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023).

[...] Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo. Na hipótese em tela, há que se fazer o distinguishing em relação à conclusão exarada no aludido julgado [...]
o conjunto probatório coletado no feito, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos agentes policiais prestados em Juízo e em sede policial, foram considerados como versões firmes e coerentes acerca dos fatos delitivos
.
Além disso, a condenação também foi lastreada na confissão do corréu Pedro, o qual confirmou a participação do agravante na prática criminosa, além de ter realizado o reconhecimento fotográfico do referido acusado
, conforme fl. 26 destes autos. Oportuno salientar, também, que a testemunha Edson também efetuou o reconhecimento fotográfico do agravante. 3.
Desse modo, a manutenção da condenação pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte, no sentido de que, se existentes outras provas válidas e independentes, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório. Precedentes
[...] Agravo regimental desprovido
(AgRg no AREsp n. 2.138.626/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

[...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
A autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como o testemunho do policial envolvido e a confissão do comparsa menor de idade
. Agravo regimental desprovido
(AgRg no AREsp n. 2.026.406/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

Na mesma toada, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...]
O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
.” (STF, HC 227.629)
A palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação
(TJMT, AP nº 142679/2017; NU 0007115-41.2011.8.11.0055),
ainda mais se confirmada pela confissão do réu e declarações uníssonas dos policiais militares que participaram da ocorrência
(TJMT, Enunciado Criminal 8).
“Se os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, em especial a confissão extrajudicial do acusado, a palavra da vítima e as informações apuradas durante as investigações policiais, não deixam dúvidas da autoria delitiva, imperativa a condenação
[...]” (TJMT, 0000772-70.2017.8.11.0038)”
(TJMT, N.U 0011229-67.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

“
[...] Se
a autoria delitiva está demonstrada por outros elementos de prova, verbi gratia: a descrição prévia e pormenorizada feita pela vítima das características físicas do suspeito, tais como estatura, cor de pele, altura entre outras características pormenorizadas, aliada à confissão extrajudicial do menor que participou do ato infracional na companhia do apelante
,
não há que se falar em qualquer ilegalidade do reconhecimento pessoal.
1.2. A
inobservância do modo de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, de natureza recomendatória, não enseja a nulidade do ato, mormente se a condenação do réu não se baseou exclusivamente neste meio de prova
, como na hipótese (Enunciado Orientativo nº. 29 TCCR/TJMT).
A existência de robusto acervo probatório, consubstanciado nas declarações da vítima e dos policiais militares responsáveis pelas diligências, todos convergentes na indicação do envolvimento do apelante na prática criminosa, somada à confissão do adolescente que participou do delito na companhia do apelante na fase policial e na fase judicial
[...] é
suficiente para manter a sentença condenatória
pelos crimes de roubo majorado [...]”
(N.U 1010555-38.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 18/07/2023)

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra da vítima, confirmada pelos depoimentos testemunhais e pela confissão extrajudicial de Welington, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação dos réus pelo crime de roubo majorado.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024